Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-19.2021.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800589-19.2021.8.14.0046

RECORRENTE: JOSÉ WILSON COSTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, IV E VI C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DAS REGRAS DOS ARTS. 5º, III, E 7º, I, II E V, DA LEI Nº 11.340/06, EM RELAÇÃO À PRIMEIRA VÍTIMA ROSILENE DOS SANTOS SOUZA; NO ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA JOEDSON DOS SANTOS; E NO ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM RELAÇÃO À TERCEIRA VÍTIMA ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO E À QUARTA VÍTIMA EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA; TUDO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL).. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu, a materialidade do delito imputado ao recorrente decorre dos Autos de Exame de Corpo de Delito de IDs nº 26567896 - 26567896 – 26567896. No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o recorrente, tentou ceifar a vida das vítimas ROSILENE DOS SANTOS SOUZA e JOEDSON DOS SANTOS e, no mesmo momento, lesionado ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO e EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA. Dessa forma, convergindo os depoimentos da vitima e das testemunhas no sentido de incriminar o recorrente da prática dos crimes pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há que se falar em impronúncia. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ WILSON COSTA DA SILVA,
assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, ante o inconformismo

com a decisão de pronúncia de Id nº 6813106.

Consta dos autos, que o recorrente, devidamente qualificado, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c art. 14, II, do Código Penal, com incidência das regras dos arts. 5º, III, e 7º, I, II e V, da Lei nº 11.340/06, em relação à primeira vítima ROSILENE DOS SANTOS SOUZA; no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à segunda vítima JOEDSON DOS SANTOS; e no art. 129, caput, do Código Penal, por duas vezes, em relação à terceira vítima ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO e à quarta vítima EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA; tudo em concurso formal de crimes (art. 70, Parágrafo único, do Código Penal).

Narra a denúncia que no dia 29/04/2021, por volta das 19hs, na residência situada na Rua José de Almeida, nº 346, bairro Jaderlândia, o acusado JOSÉ WILSON COSTA DA SILVA foi preso em flagrante pois, imbuído por torpe motivação, mediante surpresa que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, ter tentado matar sua ex-companheira, a vítima ROSILENE DOS SANTOS SOUZA, e o nacional JOEDSON DOS SANTOS, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como por ter ofendido a integridade física das vítimas ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO e EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA.

Descreve, que no dia do ocorrido, por volta das 17h00min, a primeira vítima, ex-companheira do acusado, estava em sua residência quando foi surpreendida com a chegada deste pelo quintal de sua casa, que apresentando comportamento alterado, ao ser visto pela primeira vítima, começou a chamá-la de “VAGABUNDA, SEM VERGONHA” (textuais) e ainda a ameaçá-la ao dizer “VOU LHE MATAR” (textuais), em seguida, partiu em direção a ofendida para agredi-la, sendo impedido por JOEDSON DOS SANTOS e ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO.

Esclarece, que diante da intervenção do casal de amigos da primeira ofendida, o acusado então calou-se e deixou o local, no entanto, ROSILENE DOS SANTOS SOUZA, temendo por sua integridade física, diante das ameaças proferidas pelo acusado, pediu para que a segunda e a terceira vítimas dormissem em sua residência, tendo estas, então, permanecido no local.

Expõe que decorrido certo lapso temporal, já por volta das 19h00min, o acusado, ainda apresentando comportamento alterado, retornou à casa de sua ex-companheira proferindo novas ameaças, ao dizer: “VIM PARA MATAR OU MORRER” (textuais), oportunidade em que todos ficaram calados, tendo o acusado adentrado na casa de ROSILENE, sob a justificativa de que iria procurar seu boné, mesmo tendo sido informado que não havia deixado boné nenhum na residência, ocasião em que chegou ao local o quarto ofendido EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA, também amigo da primeira vítima, momento em que o acusado passou a novamente xingar sua ex-companheira ao chamá-la de “VAGABUNDA, SAFADA” (textuais), bem como a dizer que iria agredi-la.

Refere que ato contínuo, o acusado avançou mais uma vez em direção à sua ex-companheira, oportunidade em que a segunda e quarta vítimas JOEDSON DOS SANTOS e EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA intervieram e oseguraram, evitando assim que concretizasse as ameaças contra primeira ofendida, ROSILENE DOS SANTOS SOUZA, estando o mesmo com a mão fechada, sorrateiramente munido com caco de vidro (gargalo quebrado de uma garrafa de vidro da bebida Ice), passou a agredir o segundo e quarto ofendidos que o seguravam como também a terceira vítima, ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO.

Refere que a segunda vítima, JOEDSON DOS SANTOS, foi atingida pelo acusado no pescoço e na barriga, sofrendo lesões corporais que resultaram perigo de vida (ID nº 26567896 - Pág. 2), enquanto que a terceira, ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO, e quarta, EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA, vítimas sofreram pequenos cortes no corpo (ID nº 26567896 - Pág. 1 e 26567896 - Pág. 3).

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas Rosilene dos Santos Souza, Elza Maria da Conceição, Joedson dos Santos e Emilson Souza de Oliveira, as testemunhas PM Rafael Freitas Pereira e Alexandre Rodrigues de P.A, seguindo-se do interrogatório do acusado José Wilson Costa da Silva, fls. 127/128 – ID nº 6813096.

Alegações finais da defesa, fls. 136/138 – ID nº 6813104.

Ao final da primeira fase do juficium accusationis, o MM Juiz da 1ª Vara Cível, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará pronunciou o acusado JOSÉ WILSON COSTA DA SILVA, nas sanções do artigo art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c art. 14, II, do CP, c/c arts. 5º, III, e 7º, I, II e V, da Lei nº 11.340/06; art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP; e art. 129, caput, do Código Penal, por 2x, na forma do art. 70, do CP, tendo como vítimas ROSILENE DOS SANTOS, JOEDSON DOS SANTOS; ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO e EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA, fls. 140/148 – ID nº 6813106.

Irresignado, o acusado, nas razões do recurso em sentido interposto, pugna pela impronuncia, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria e materialidade, fls. 175/179 – ID nº 6813118.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia, fls. 183/195 – ID nº 6813126

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8213419).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos para julgamento.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c art. 14, II, do Código Penal, com incidência das regras dos arts. 5º, III, e 7º, I, II e V, da Lei nº 11.340/06, em relação à primeira vítima ROSILENE DOS SANTOS SOUZA; no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à segunda vítima JOEDSON DOS SANTOS; e no art. 129, caput, do Código Penal, por duas vezes, em relação à terceira vítima ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO e à quarta vítima EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA; tudo em concurso formal de crimes (art. 70, Parágrafo único, do Código Penal), alegando que sua impronúncia se impõe.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu,
a materialidade do delito imputado ao recorrente decorre dos
Autos de Exame de Corpo de Delito de IDs nº 26567896 - 26567896 – 26567896.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o recorrente, tentou ceifar a vida das vítimas ROSILENE DOS SANTOS SOUZA e JOEDSON DOS SANTOS e, no mesmo momento, lesionado ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO e EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA.

Ora, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar a recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a mesma, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Cumpre-se ressaltar que pelo relato da vítima ROSILENE DOS SANTOS SOUZA, em razão desta não aceitar o fim do relacionamento que mantinha com a vítima
, esta
tem medo do acusado e ainda teme por sua integridade física, pois ele lhe machucou muito e lhe agrediu demais. Por outro lado, o ora recorrente, após as agressões saiu correndo.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022